Tribunal: TJMT
Processo: 1018637-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
VISTOS.
1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por RK LOGIC INFORMÁTICA – COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA contra ato dos EXCELENTÍSSIMOS SENHORES GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO”, consistente na publicação da Lei no 11.120, de 05/05/2020 (Dispõe sobre o armazenamento de imagens em dispositivos de monitoramento e gravação eletrônica em circuito fechado nos estabelecimentos e locais com grande circulação de pessoas).
Situando os efeitos da referida Lei Estadual, expõe que os estabelecimentos em que haja grande fluxo de circulação de pessoas, como é o caso da impetrante, tornaram-se obrigados a manter os arquivos de imagens diárias, gravadas através de seu sistema de monitoramento eletrônico, por um período mínimo de 180 (cento e oitenta) dias. Para o caso de descumprimento, sujeitou o infrator à sanção pecuniária no montante de 5.000 UPF/MT, totalizando, em valores atuais, R$ 778.650,00 (setecentos e setenta e oito mil, seiscentos e cinquenta reais).
Nesse contexto, aduz evidente a ilegalidade da norma em razão da interferência administrativa na esfera privada, a qual, caso aplicada, poderá prejudicar o regular funcionamento e até o encerramento das atividades da impetrante, propugnando de afronta à ordem legal e a Constituição Federal, sendo flagrante o desrespeito à proibição da interferência em instituições privadas, e, ainda, a inobservância ao princípio da livre iniciativa (art. 170, da CF), que afeta a autonomia privada da impetrante, única responsável por sua gestão e funcionamento.
No mais, alega que por meio da referida lei, fica evidente que se busca transferir a responsabilidade de segurança pública a um particular, obrigação esta que incumbe tão somente ao Estado (art. 144 da CF e arts. 74 e 75 da Constituição Estadual).
Em acréscimo à suscitada violação aos direitos privados da impetrante, alude a competência privativa da União para legislar sobre direito civil (art. 22, I, da CF), o que demonstra não apenas a ilegalidade, mas também a inconstitucionalidade da citada Lei Estadual.
Nesses termos, aqui abreviados, cometendo a relevância dos fundamentos a causa de pedir e o receio de eficácia da medida ao risco de vir a sofrer fiscalização, com a possibilidade de altíssima multa, requer a concessão de liminar para sustar os efeitos da Lei Estadual no 11.120/2020 em relação a impetrante, até o julgamento do mérito (id. 56402985).
É a síntese do necessário. DECIDO.
2. A liminar em mandado de segurança exige inequívoca demonstração da existência de lesão a direito líquido e certo, justificando-se, segundo HELY LOPES MEIRELLES, “pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa”.
A impetrante busca o afastamento da incidência da Lei 11.120/2020, que obriga os estabelecimentos e locais com grande circulação de pessoas, que possuam sistema de monitoramento e gravação eletrônica de imagens por meio de circuito fechado, que mantenham as imagens armazenadas por pelo menos 180 dias, sob pena de multa.
Destarte, a declaração incidental de ilegalidade e/ou inconstitucionalidade, inclusive formal por transgressão ao princípio da reserva constitucional de competência legislativa, corolário lógico da causa de pedir, atrai o iter da cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da CF, conforme pacificou a Súmula Vinculante no 10.
Sem embargo disso, no âmbito da atuação monocrática inicial, verifico que a impetração ataca, em caráter repressivo, suposto efeito prático da norma estadual, contudo, a prova pré-constituída não exterioriza qualquer efeito individual e concreto lesivo ao patrimônio jurídico da impetrante, nem mesmo qualquer anotação de custos para armazenar as imagens no preexistente sistema de monitoração eletrônica, senão o receio de sanção pecuniária por descumprimento da medida.
Desse modo, ainda que careça de exame aprofundado no momento processual próprio, a hipótese tisna impetração contra lei em tese (Súmula no 266/STF), o que não obsta a possível probabilidade do direito, suficiente ao processamento do mandamus.
3. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar.
4. Notifiquem-se as autoridades indigitadas coatoras para prestarem informações no prazo de 10 (dez) dias.
5. Dê-se ciência ao Estado de Mato Grosso para, querendo, ingressar no feito (art. 7o, II, da Lei 12.016/09).
6. Após, colha-se o parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça.
7. Publique-se e cumpra-se, anotando-se o necessário.